Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-46.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004337-46.2017.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FERNANDO MARTINS DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando as informações prestadas pelo fisco, intimem-se os apelados para de que comprovem a quitação dos tributos em aberto (ID 44525057), no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de evitar possíveis intercorrências na seara administrativa ou judicial a impedirem a adequada regularização dos bens partilhados, a teor do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão (REsp 1896526/DF – Tema 1.074), já mencionado na decisão de ID 43861045. Sobrevindo a comprovação de pagamento dos mencionados impostos, renove-se a vista do Distrito Federal, para eventual confirmação da quitação. Do contrário, tornem os autos conclusos para rejulgamento do recurso. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator